Tribunal: STF
Processo: ADI 1105
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    I – Não tem legitimidade recursal aquele que, embora tenha legitimidade geral para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no STF.



    II – Embargos de declaração não conhecidos.